Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ARTROPLASTIA TOTAL JOELHO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que foi diagnosticado com Gonartrose Bilateral (CID M:17.0) e possui as seguintes comorbidades: Hipertensão Arterial e sofreu Infarto Agudo do Miocárdio, tendo como consequência dessa enfermidade a necessidade da realização de CE Artroplastia Total Primária do Joelho, estando aguardando desde 22/11/2023. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização. Requer a manutenção da sentença.
4. O Ministério Público, ID 62450234, oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. O recorrente é idoso, atualmente com 71 (setenta e um) anos, foi inserido no Sistema de Regulação, em 20/11/2023, com a classificação de prioridade clínica verde – não urgente, ID 61856612, pág. 3. No entanto, o relatório médico afirma que o recorrente corre risco de vida, especialmente se a espera for superior a 30 (trinta) dias, que sofre de dores severas e com comprometimento permanente. Devendo realizar o procedimento o mais rápido possível. A demora superior a 30 (trinta) dias aumenta o risco de sequelas irreversíveis, ID 61856612, pág. 1 /2.
8. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e desorganizado. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido do recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da recorrente é verde, mesmo com as informações prestadas pelo médico, no entanto, ele está aguardando desde 22/11/2023.
9. A Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou que “constam na fila 1132 solicitações pendentes, sendo 128 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 360 com classificação AMARELO - prioridade 1; 436 com classificação VERDE - prioridade 2; e 208 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (VERDE - prioridade 2) inseridas no mês setembro/2021”, sem, no entanto, esclarecer se há pacientes da mesma idade ou em idade superior ao do recorrente na frente dele na fila de regulação. Havendo, portanto, flagrante violação ao Estatuto do Idoso, pois, a pessoa idosa deve ter absoluta prioridade no acesso à rede de saúde.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido, Distrito Federal, forneça ao recorrente o procedimento cirúrgico de CE - Artroplastia Total Primária do Joelho, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do presente acórdão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas da cirurgia na Rede Privada de Saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.
11. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.